Tribunal: STF
Processo: Rcl 81044
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.   



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Karam & Laporta Ltda. ME, em desfavor de decisão monocrática, por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, por incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF.  



    2. A embargante afirma que o Ministro Relator foi omisso em relação à questão da inexigibilidade do titulo executivo judicial formado, matéria essa passível de discussão em fase de execução, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado da fase de julgamento.  



    3. Alega que não se pode perder de vista que, quando as decisões foram proferidas na fase de conhecimento, já havia o entendimento fixado pelos paradigmas apontados como violados, de modo que seria obrigatória a observação ao entendimento adotado por esta Corte Suprema. Sustenta que a CLT não estabelece o trânsito em julgado como óbice para que se reconheça a inexigibilidade do título executivo judicial.  



    4. Requer sejam conhecidos os embargos de declaração e, no mérito, acolhidos para sanar o vício apontado, para dar procedência ao pedido da reclamação.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.  



    6. No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.  



    7. Na decisão embargada, neguei seguimento à reclamação, por ausência de estrita aderência, por incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF (e-doc. 44).   



    8. Como destacado na monocrática ora embargada, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo objeto desta reclamação, verifica-se que, em 02/02/2024, houve trânsito em julgado. Além disso, a presente reclamação foi ajuizada apenas em 18/06/2025, contra decisão proferida em sede de execução.  



    9. Conforme enunciado nº 734 da Súmula do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.  



    10. Com efeito, a jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.  



    11. Relativamente ao questionamento acerca de eventual inexigibilidade de título executivo na origem, observo que o referido título é produto de decisão que se apoia no arcabouço fático-probatório dos autos de origem, de modo que se mostra incabível a reanálise nesta via processual, ainda que afastada a regra fixada no enunciado nº 734 da Súmula do STF.  



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.  



    13. Consigno que a eventual apresentação de agravo regimental com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.   



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator